Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 290). IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do não pagamento das custas, após revogação da gratuidade de justiça. A sentença condenou o autor no pagamento da verba sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, após a angularização da relação processual — com citação válida e apresentação de contestação —, é possível aplicar o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC; e (ii) se, diante da extinção do processo por ausência de pagamento de custas, são devidos honorários de sucumbência segundo o princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 290 do CPC aplica-se apenas às hipóteses de falta de recolhimento das custas iniciais antes da formação da relação processual. Após a citação válida e a apresentação de defesa, a relação processual está angularizada, o que afasta a incidência do dispositivo.
4. A jurisprudência do STJ está no sentido de que, após a angularização da relação processual, a ausência de pagamento das custas enseja extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC e, não, o cancelamento da distribuição.
5. O princípio da causalidade impõe que suporte os honorários quem deu causa à movimentação processual. Havendo contestação e atuação do réu, são devidos honorários de sucumbência mesmo diante da extinção sem julgamento do mérito.
6. A sentença aplicou adequadamente esses parâmetros, razão pela qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se aplica o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC quando a relação processual já está angularizada, com citação válida e apresentação de contestação. 2. Extinto o processo por ausência de pagamento de custas após a angularização, são devidos honorários de sucumbência segundo o princípio da causalidade.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

CPC, arts. 290, 321, p.u., 485, III e IV, e 85, § 2o e § 10.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AREsp 2.639.560/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29/09/2025, DJe 06/10/2025; TJDFT, Acórdão 1289652, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1943504, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07/11/2024, DJe 02/12/2024; TJDFT, Acórdão 2037526, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 13/09/2025; TJDFT, Acórdão 2010405, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 04/07/2025.